Tribunal: TJSP
Processo: 1000878-37.2016.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – TENDINOPATIA EM MEMBROS SUPERIORES – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – PLEITO DE RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA E PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – DESNECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE - SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do autor

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – TENDINOPATIA EM MEMBROS SUPERIORES – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – PLEITO DE RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA E PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – DESNECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE - SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do autor desprovido.